Tribunal: TJES
Processo: 0001373-93.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001373-93.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001373-93.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
. 1.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS
.
FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR
A ABORDAGEM
.
ADPF 95.
PRELIMINAR
REJEITADA.
2
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

3
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS
.
Encontrando-se o apelante em estado de flagrância, legitimada a atuação dos guardas municipais, não havendo ilegalidade na abordagem e apreensão. Controvérsia sanada através do julgamento da ADPF 95 pelo Supremo Tribunal Federal, fixando a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.
Preliminar rejeitada.
2
.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos guardas civis municipais, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001373-93.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da abordagem procedida pelos guardas municipais e, consequentemente, da apreensão das substâncias entorpecentes.

Na hipótese, consta que os guardas municipais receberam “denúncia” anônima dando conta de que o réu estava traficando drogas na região.

Chegando ao local, constataram que o réu tinha exatamente as características passadas e estava em atividade para o tráfico de drogas, tendo logo dispensado a sacola que tinha nas mãos ao notar a presença da guarnição, razão pela qual foi feita a abordagem.

Dessa forma, encontrava-se o apelante em estado de flagrância, sendo legítima a atuação dos guardas municipais.

Confira-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÊS RÉUS. ARTIGO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AMBOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇAO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRA APELANTE. PROVIMENTO. 4. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO OS RECURSOS DE SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput , da Lei nº. 11.343/06. No vertente caso, em que pese a negativa de autoria por parte dos apelantes, certo é que a forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como toda as circunstâncias da apreensão do entorpecente, e principalmente o fato de um réu ligar para o outro visando realizar a entrega de drogas para venda, demonstram que todos os denunciados estavam envolvidos na compra e venda de entorpecentes. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170037191, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Ademais, a controvérsia foi solucionada após o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995 pelo Supremo Tribunal Federal, firmando-se a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

Neste sentido, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] mostra-se inviável o reconhecimento da nulidade pleiteada, não somente devido à tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal, mas igualmente porque, de outro lado,
os agentes
da Guarda Municipal, na hipótese dos autos, agiram legalmente, tendo em vista situação de fundadas suspeitas acerca da atuação do Recorrente, que culminou por confirmar sua atuação na seara da mercancia ilícita de drogas”
.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 599 (quinhentos e noventa e nove) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de junho de 2020, o denunciado trazia consigo 51 (cinquenta e um) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado nº 42439559, laudo pericial de exame químico nº 3.966/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, esclarecendo que não portava drogas no momento da abordagem.

Importa destacar as declarações prestadas pelos guardas civis municipais Edgar Ferri Martins e Wesllen Rickson Pereira Rocha, também na esfera judicial, quando revelaram que receberam informações de populares que não quiseram se identificar dando conta de que ocorria a venda de drogas em uma localidade próxima.

Diante disso, os agentes se deslocaram ao ponto indicado, momento em que viram o acusado dispensando uma sacola plástica, dentro da qual havia as substâncias entorpecentes devidamente preparadas para venda.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos guardas civis municipais em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.